Tribunal: TJDFT
Processo: 0711119-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711119-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF AGRAVADO: ELDO LUIZ PEREIRA DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0712169-71.2021.8.07.0001, movida por ELDO LUIZ PEREIRA DE ABREU, deferiu a tutela de urgência para determinar aos réus que assegurem ao autor a manutenção de sua candidatura ao cargo de Coordenador de Administração e Finanças pela Chapa 3, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 – dois mil reais (ID 24906398). Em suas razões (ID 24906372), a agravante narra ter sido ajuizada a demanda em virtude de decisão proferida aos 12/04/2021, pela Comissão Eleitoral do SINDJUS-DF, que, no exercício de suas atribuições, julgou procedente a impugnação à candidatura do autor/agravado, ao fundamento de que ele seria inelegível, pois teria incorrido em hipótese constante do art. 53, inciso III do Estatuto do SINDJUS, dispondo ser inelegível o filiado que tiver renunciado ao seu mandato ou se afastado do cargo de representação de primeiro grau, por deliberação em assembleia, definitiva ou provisória, ou por decisão judicial confirmada por órgão judicial colegiado – perdurando o status de inelegibilidade por três processos eleitorais subsequentes ao afastamento. Preparo recolhido (ID 24906401). Contrarrazões (ID 24914920). Liminar indeferida (ID 24930066) Em consulta ao sítio eletrônico da parte agravante[1], constata-se ter ocorrido o escrutínio em questão, tendo a Chapa 2 logrado êxito, enquanto a Chapa 3, da qual fazia parte o agravado, obteve a segunda colocação. Nesse diapasão, a consequência é a perda de interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. [1]https://wordpress-direta.s3.sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/108/2021/04/27210541/ata25-04-21-eleicoes-2021SINJDUSDF.pdf Brasília, 2 de junho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator